Tribunal: TJPA
Processo: 0802575-33.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802575-33.2021.8.14.0070

APELANTE: MARCIO JUNIOR BARRETO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM PETECAS DE MACONHA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

I.
A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as porções apreendidas em poder do réu, eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. No que tanque à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga em via pública. Após a abordagem e revista pessoal, o entorpecente foi encontrado na posse do recorrente, junto com mil e trinta e um reais, mais uma balança de precisão, comumente usada por traficantes para a pesagem da droga que será vendida. Como se não bastasse, havia diversas denúncias de que o réu, que estava foragido do sistema penal, estava traficando drogas no ramal do Palhal, fato que foi confirmado durante a ação policial.

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto é agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da

parcialidade do agente;

II.
Não procede o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei Drogas. Apesar de não ser expressiva a quantidade de entorpecentes apreendida, durante a prisão em flagrante, o réu estava na posse de dinheiro trocado e de balança de precisão, indicando não ser mero usuário de drogas. Some-se a isso o fato de que a diligência policial foi deflagrada em razão de várias denúncias de que o apelante estaria praticando a traficância no local onde foi preso.
Tais fatos são mais do que suficientes para afastar a tese de desclassificação para o delito do art. 28 da

Lei 11.343/06. Condenação

mantida;

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

III.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.
Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e

julgá-lo
improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MÁRCIO JÚNIOR BARRETO RODRIGUES
,
inconformado com a condenação à
pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa
,
pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DE ABAETETUBA/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese insuficiência de provas, requerendo a
absolvição do recorrente
, com fulcro no
art. 386, inciso VII,

do

CPPB
, pois a sentença estaria baseada unicamente nos tendenciosos depoimentos do policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. Alternativamente, pugnou pela
desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei de Drogas
, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o
recorrente possa apelar em liberdade
. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos do Inquérito Policial que, no dia 14 de setembro de 2021, por volta de 16h00, uma equipe da polícia judiciária, após ter conhecimento de que o denunciado, o Senhor MÁRCIO JÚNIOR BARRETO RODRIGUES, o qual já possuía mandado de prisão preventiva expedida pelo Juízo Criminal de Abaetetuba, estaria a comercializar drogas no Ramal do Palhal, neste município. Em diligência, por voltas das 16h30, o acusado foi avistado, ocasião em que lhe fora anunciada a sua prisão. Realizada a busca pessoal, consigo foi encontrada a quantia de R$-1.031,00 (mil e trinta e um reais), em espécie, 04 (quatro) porções de maconha com aproximadamente 80g (oitenta gramas) e 01 (uma) balança de precisão. Em sede policial, fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado. A materialidade do crime encontra-se provada no Termo de Constatação Provisória, o qual atestou que a droga encontrada em poder do ora denunciado assemelha-se à substância vulgarmente conhecida como “maconha” (ID 34622397, página 14). Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme testificado pelas provas até então produzidas, e de materialidade, a teor dos referidos documentos, portanto, há justa causa na presente persecução criminal.

[...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ocorre que a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que as porções apreendidas em poder do réu, eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”.

No que tanque à autoria, a prova oral colhida em juízo demonstra que o recorrente foi preso em flagrante no momento em que transportava a droga em via pública. Após a abordagem e revista pessoal, o entorpecente foi encontrado na posse do recorrente, junto com mil e trinta e um reais,
mais uma balança de precisão, comumente usada por traficantes para a pesagem

da

droga que será vendida.

Como se não bastasse, havia diversas denúncias de que o réu, que estava foragido do sistema penal, estava traficando drogas no ramal do Palhal, fato que foi confirmado durante a ação policial. Transcrevo parte dos
depoimentos
dos policiais

constantes da sentença:

“[...] A testemunha arrolada na denúncia Denilson da Silva Bitencourt, Investigador da Polícia Civil, em instrução, informou que receberam várias denúncias, tanto anônimas quanto na delegacia, de que haveria um foragido da justiça conhecido como “Marcinho” praticando tráfico de entorpecentes no Ramal do Palhal. A testemunha alegou que fizeram a abordagem no denunciado às proximidades da sua residência e com ele foram encontradas drogas, dinheiro trocado e uma balança de precisão. Em seguida, passou-se a oitiva da testemunha Reginaldo Ferreira Lima, Investigador de Polícia Civil, o qual ratificou as informações prestadas pela primeira testemunha, acrescentando que havia mandado de prisão expedido em desfavor do acusado [...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
,
porquanto é agente estatal,

cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Igualmente, não procede o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei Drogas. Com efeito, apesar de não ser expressiva a quantidade de entorpecentes apreendida, durante a prisão em flagrante, o réu estava na posse de dinheiro trocado e de balança de precisão, indicando não ser mero usuário de drogas. Some-se a isso o fato de que a diligência policial foi deflagrada em razão de várias denúncias de que o apelante estaria praticando a traficância no local onde foi preso. A meu ver, tais fatos são mais do que suficientes para afastar a
tese de desclassificação para o

delito do art. 28 da Lei 11.343/06.

DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do artigo 30, inciso I, alínea “a” do RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023